Tribunal: TJSP
Processo: 1041780-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMPREITADA. Prestação de serviços referente à construção de estação de tratamento de esgoto em condomínio residencial. Alegação de erros de projeto e instalação por parte da ré. Perito engenheiro nomeado pelo juízo. Idoneidade para realizar a perícia. Ausência de elementos a indicar sua inaptidão no caso. Laudo bem fundamentado e conclusivo, no sentido de que inexistem falhas de concepção ou

Ementa:
EMPREITADA. Prestação de serviços referente à construção de estação de tratamento de esgoto em condomínio residencial. Alegação de erros de projeto e instalação por parte da ré. Perito engenheiro nomeado pelo juízo. Idoneidade para realizar a perícia. Ausência de elementos a indicar sua inaptidão no caso. Laudo bem fundamentado e conclusivo, no sentido de que inexistem falhas de concepção ou execução imputáveis à contratada. Elementos que indicam que os problemas ocorridos decorreram de questões de responsabilidade da autora e do condomínio. Inexistência de ato ilícito ou descumprimento contratual. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041780-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MRV PRIME
SPAZIO
CRISTALLI
INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA,
é
apelado
ACQUABRASILIS MEIO AMBIENTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
2
Voto n.o 28560.
Apelação n° 1041780-98.2017.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: MRV Prime Spazio Cristalli Incorporações SPE Ltda.
Apelada: Acquabrasilis Meio Ambiente Ltda.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Ramos.
EMPREITADA.
Prestação
de
serviços
referente
à
construção de estação de tratamento de esgoto em
condomínio residencial. Alegação de erros de projeto e
instalação por parte da ré. Perito engenheiro nomeado pelo
juízo. Idoneidade para realizar a perícia. Ausência de
elementos a indicar sua inaptidão no caso. Laudo bem
fundamentado e conclusivo, no sentido de que inexistem
falhas de concepção ou execução imputáveis à contratada.
Elementos que indicam que os problemas ocorridos
decorreram de questões de responsabilidade da autora e do
condomínio. Inexistência de ato ilícito ou descumprimento
contratual. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação denominada regressiva de cobrança,
julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 593/597, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que a conclusão pericial é clara no
sentido de que inexistiu o vício na execução da obra, e que também não
houve conduta culposa da ré. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que a própria
apelada confessa o subdimensionamento da estação e, em total
dissonância ao projeto realizado, sugere a troca dos rotores com o dobro da
potência; que houve erro de projeto, e constam e-mails comprovando os
diversos erros assumidos pela apelada; que a contratada responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
3
diretamente pelos danos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato; que é flagrante o
descumprimento do contrato; que a perícia não se aprofundou nas questões
técnicas aplicáveis ao caso; que as conclusões do laudo, especialmente em
sendo indireta a perícia, não são suficientes e adequadas; que o perito não
realizou nenhum estudo e cálculos para garantir que não houve
subdimensionamento; que houve período de estiagem no ano de 2014 e
2015,
no qual as reclamações persistiram, afastando assim a
fundamentação apresentada pelo expert; que todos os documentos
necessários estão nos autos; que o perito não possui conhecimento técnico
compatível com a complexidade e especificidade para analisar o tema
Estação de Tratamento de Esgoto; que deve ser aplicada a multa contratual
e reconhecido o prejuízo sofrido. Requer, assim, seja reconhecida a
nulidade do laudo técnico e que seja julgada procedente a demanda (fls.
599/616).
Foi protocolado outro recurso de apelação por parte da
autora às fls. 619/636.
Houve resposta (fls. 641/652).
Em atenção à determinação de fls. 655, a autora
comprovou a complementação do preparo (fls. 657/659).
É o relatório.
De início, verifica-se que o apelo interposto às fls.
619/636 não deve ser conhecido. Por força da preclusão consumativa
operada pela interposição do primeiro recurso, inviável o conhecimento do
segundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
4
Isso porque, No caso de interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser
submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial (EDcl nos EDcl no AgInt no
AREsp 964.549/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 01/03/2018).
E
o
recurso
de
fls.
599/616
não
comporta
acolhimento.
Narra a petição inicial que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços envolvendo a elaboração do projeto, o fornecimento
de equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação e
funcionamento da estação de tratamento de esgoto doméstico do
empreendimento Spazio Cristalli, pelo valor total de R$225.000,00.
A ETE foi entregue em julho de 2013. Ocorre que, em
2015, a autora recebeu notificação extrajudicial acompanhada de laudo
pericial do Condomínio Spazio Cristalli, informando que a estação de
tratamento de esgoto instalada no local apresentava sérios problemas.
Diante do ocorrido, não sendo reparados os vícios observados, a autora
realizou a contratação de empresas terceiras, suportando prejuízo no valor
total de R$172.567,82. Requereu, assim, a condenação da ré na restituição
dos valores gastos para reparar a ETE e ao pagamento de multa por
descumprimento contratual no importe de 10% sobre o valor total do
contrato.
Os pedidos foram julgados improcedentes e, em que
pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida
não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
5
Alega a apelante que deve ser anulada a sentença para
que seja produzida nova perícia, uma vez que o laudo seria deficiente.
Contudo, o que se observa é que ela se insurge contra a conclusão pericial
e busca, com o presente recurso, nova oportunidade de produzir prova em
seu favor, o que não se admite, ante a falta de elementos para infirmar a
conclusão do especialista.
O perito nomeado pelo juízo é engenheiro civil e
grafotécnico,
com
atuação
em
topografia
e
georreferenciamento,
possessórias em geral e usucapião, patologia construtiva e avaliação de
imóveis, não havendo que se falar em complexidade da análise de estação
de tratamento de esgoto de condomínio residencial.
Sobre os questionamentos das partes, o expert prestou
esclarecimentos (fls. 537/365), afirmando que A Autora afirma que o Laudo
não contém qualquer dado técnico, e que faltou estudos técnicos,
descaracterizando a perícia indireta. Ora Excelência, os dados fornecidos
por ambas as partes foram minuciosamente analisados, e no item V.2 Do
Executado, este Signatário realizou uma comparação entre as fotografias
trazidas pela própria Autora, em relação ao projeto apresentado.
Destaca-se que a Autora apesar de mencionar que não
houve estudos técnicos, sequer os colaciona aos autos ou menciona qual
estudo seria, demonstrando somente argumentos fictícios no intuito de
desqualificar o trabalho realizado por este Profissional. [...]
Ao contrário do alegado pela Autora, as análises de
dimensionamento e uso do sistema de esgoto proferidas estão pautadas
nas normas técnicas que regem a matéria, em confronto com os
documentos fornecidos à perícia, conforme citado no corpo do Laudo
Pericial, portanto, não há em que se falar de opiniões pessoais. (fls. 642 e
653).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
6
De fato, tendo em vista a realização de perícia indireta,
baseada nos documentos apresentados pelas partes, é certo que se trata
de análise mais limitada, bem observando o juízo da causa que a existência
de deduções se mostra adequada no exame indireto, e que caberia à autora
a realização de produção antecipada de provas a fim de possibilitar a
análise direta da estação, alterada posteriormente.
Destarte, tendo em vista se tratar de profissional
especializado, não há que se falar em qualquer inaptidão para o caso.
Ademais, o perito foi claro em suas conclusões, com indicação dos
documentos analisados, inclusive os parâmetros de dimensionamento e
cálculo de vazão do projeto (fls. 370/376) e linha do tempo dos
acontecimentos (fls. 379/381).
Verifica-se, assim, que a prova, neste caso, é essencialmente técnica e as questões restaram suficientemente
esclarecidas, de modo que desnecessária a produção de outras provas,
além das constantes nos autos.
Frise-se, ademais, que a ordem normativa pátria adota o
sistema do livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o
destinatário final das provas produzidas. Por tal sistemática, fica a cargo do
magistrado decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase
instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica na prática de atos
inúteis e meramente protelatórios.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
7
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras,
é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa quando
desnecessária a produção da prova pretendida (REsp 226064/CE,
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado
em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos.
Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância
do princípio da celeridade processual. 15. Desta sorte, revela-se
escorreito o fundamento da decisão que dispensou a produção de
prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental
desprovido.” (STJ; AgRg no REsp 1.068.697/PR; Rel. Min. Luiz
Fux; 1a Turma; j. 18.05.2010).
Com efeito, os documentos acostados corroboram a tese
da ré de que não houve erro no projeto ou na execução da estação, e tais
alegações restaram provadas pela perícia realizada em juízo.
Foi acostado aos autos contrato de prestação de serviços
relativos à elaboração de projeto, fornecimento, instalação e start up de
estação compacta de tratamento de esgoto doméstico
tecnologia
acquaciclus com previsão de lançamento em corpo hídrico classe 2 via
galeria puvial, direcionado à obra Spazio Cristalli
Coxipó (fls. 55/56),
celebrado em janeiro de 2013.
De fato, o documento de fls. 62 demonstra que, em junho
de 2014, foi realizada a substituição de três rotores por outros mais potentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
8
e constatada a necessidade de troca dos outros dois rotores para que o
funcionamento ficasse adequado, sendo também incontroversa a realização
de nova visita técnica em fevereiro de 2015, restando controvertida a causa
dos problemas.
A fim de verificar a existência de vício na elaboração do
projeto ou na construção e instalação da estação de tratamento de esgoto,
foi determinada a realização de perícia, como já mencionado.
O laudo pericial (fls. 352/459) é conclusivo ao apontar
que, Assim, analisando os documentos acostados aos autos, juntamente
com aqueles fornecidos, não foram observadas falha de projeto ou
execução, contudo, após início da operação, houve falhas nos
equipamentos rotores, onde a Requerida realizou a troca por equipamentos
mais potentes no ano seguinte.
Ainda, após confrontar os problemas reclamados pelo
Condomínio e analisados pela Autora, que possam afetar o desempenho do
sistema, observou-se que a presença de água pluvial na rede de esgoto
influencia diretamente na funcionalidade dos rotores, aliado ao fato de que
contraria a Norma Técnica, sendo este de responsabilidade da Autora.
Outrossim, uma vez que a operação do sistema é
automatizada, e conforme relatos das partes, na ocasião da reunião, houve
situações em que o sistema operou manualmente, as chances de haver
falhas no funcionamento são maiores, além de contratempos e falta de
atendimento dos parâmetros esperados para o efluente, o que compromete
o desempenho do projeto e consequentemente ocasionar mal odores,
sendo a manutenção periódica de responsabilidade do Condomínio.
Portanto, com base nas análises realizadas, o mais
provável é que tenha havido falha na operação em virtude da presença
de água pluvial no sistema e paradas dos rotores, onde houve um
consequente mal funcionamento da ETE, motivando a elevação de odores,
má qualidade da água tratada e falhas nos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
9
Por fim, cabe esclarecer que a Autora procedeu com a
troca do sistema de tratamento de esgoto, restando inviável uma apuração
mais precisa dos fatos ocorridos. (fls. 416/417).
Nesse mesmo sentido, em fevereiro de 2015, após a
realização de visita técnica, o engenheiro da ré informou à autora que o
“timer” das bombas de retorno de lodo dos decantadores primário e
secundário para o digestor anaeróbio estava desregulado, e na posição
“Manual”. O mesmo foi devidamente regulado para operar diariamente entre
1:01 e 1:04. Isso indica que o retorno de lodo pode não ter sido acionado
conforme requisitado. [...] A elevatória de esgoto, que precede a ETE estava
operando em caráter “manual”, por opção do Sr. Mario, para poder
“averiguar a quantidade de esgoto que chega” na mesma. Conforme
explicado durante a visita, a elevatória deve permanecer no modo
automático, com o sensor de nível de acionamento posicionado logo a cima
da bomba, a cerca de 30 ou 40 cm da mesma, de modo que ligue mais
vezes durante o dia, com períodos menores de funcionamento.
Segundo relatos dos funcionários do condomínio e da
síndica Paloma, ainda existe alguma ligação da rede de drenagem de águas
pluviais com a rede de esgoto do condomínio, cabendo a MRV Prime a
verificação e resolução do problema. Como explicado no relatório de janeiro
de 2015, a entrada de águas pluviais na ETE acarreta em diversos
problemas, como “efeito dominó”, atingindo desde as colmeias, até os
motoredutores e consequentemente a eficiência do tratamento. (fls. 222), já
havendo apontamentos sobre a questão do manuseio e manutenção dos
equipamentos, bem como da entrada de águas pluviais.
A respeito, no próprio laudo unilateral acostado pela
autora, o técnico contratado havia afirmado que, em junho de 2015,
Verificou-se que a ETE foi projetada para uma ocupação, ou seja, uma
quantidade de moradores, muito menos do que se apresenta atualmente. A
princípio a ETE iria atender apenas ao Condomínio Residencial Spazio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
10
Cristalli, contendo 288 apartamentos, no entanto, a construtora interligou a
rede de esgoto do Condomínio Residencial Chapada do Horto, que contém
128 apartamentos, para que o efluente seja tratado na mesma estação.
Ocorre em períodos chuvosos o aumento do volume de efluente a ser
tratado, devido a presença de águas pluviais no sistema (fls. 82).
Mais especificamente quanto à questão do projeto, o
perito registrou que Notou-se que para o dimensionamento, a Requerida
menciona as normas NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos, NBR 13.969/1997 - Tanques sépticos -
Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes
líquidos - Projeto, construção e operação e NBR 12.209 - Projeto de
estações de tratamento de esgoto sanitário.
Observou-se que a contribuição diária de esgoto para
usuários foi considerada 130 L/hab.dia, ou seja, valor utilizado para
apartamentos de médio padrão e para contribuição de carga orgânica foi
utilizado 40 g DBO/usuário.dia, referente à apartamentos de baixo padrão.
Insta destacar que, conforme estudo Valores de Edificações de imóveis
urbanos IBAPE/SP, os empreendimentos em questão se enquadram na
categoria Apartamento - padrão simples, portanto está de acordo com o
dimensionado realizado pela Requerida.
Quanto aos rotores do tanque de tratamento biológico,
estes foram dimensionados para trabalhar em uma área de 5.040 m2,
suportando 39,9 Kg DBO/d, para isso se fez necessário a utilização de 5
rotores de tratamento biológico.
Portanto, não foram observadas inconformidades
relativas ao projeto elaborado pela Requerida (fls. 382/383).
E, quando dos esclarecimentos, ao ser questionado sobre
o período de estiagem ocorrido, o expert acostou gráficos no Instituto
Nacional de Metereologia, referente a Cuiabá/MT, nos anos de 2014 e 2015,
bem como reportagem a respeito do alto volume de chuvas no local (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
11
544/545).
Como se observa, as provas documentais e pericial
corroboram a tese defensiva de que a estação é projetada para receber
única e exclusivamente o esgoto produzido pelo condomínio, sendo que o
fato de haver, erroneamente, interligação de entrada de água de chuva
provocou uma sobrecarga no funcionamento da estação, o que se agravou
em períodos chuvosos (fls. 144), bem como de que a autora optou por não
contratar serviço de manutenção periódica oferecido pela ré (fls. 117).
Ante o exposto, tem-se que os problemas na estação de
tratamento decorreram de questões de responsabilidade da autora e do
condomínio, e não de vício de concepção ou execução por parte da ré.
Portanto, nenhuma reforma do julgamento merece
prosperar, tendo em vista que inexiste fundamento para que a ré proceda
com o pagamento das despesas da autora ou de multa por descumprimento
contratual.
Em suma, a improcedência do pedido era mesmo medida
que se impunha.
Nessa linha:
Prestação de serviços. Cobrança. Alegação de que as obras de
construção realizadas pela ré danificaram diversos canais de
água/esgoto da autora, obrigando-a a realizar reparos emergenciais.
Ação
julgada
improcedente.
Apelação
da
autora.
Alegado
cerceamento de defesa: não acolhimento. Autora que após a
realização da perícia não ofertou qualquer impugnação ao laudo, ou
manifestou a necessidade de esclarecimentos, mas tão somente
acostou aos autos o parecer de seu assistente técnico. Perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041780-98.2017.8.26.0100 -Voto no 28560
12
conclusiva de que não há prova inequívoca de que as obras
realizadas pela ré tenham dado causa aos prejuízos narrados na
inicial. Falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do
autor
(art.
373,
I
CPC).
Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012844-63.2017.8.26.0100;
Rel. Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado;
j. 30/07/2019) (realces não originais)
OBRIGAÇÃO DE FAZER REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS Construção com desnível no imóvel vizinho que causa
acúmulo de água no muro divisório provocando infiltração e mofo no
imóvel do autor Laudo pericial conclusivo Nexo causal entre o
imóvel do requerido e os danos verificado não demonstrado

Alegações que não retiram a validade da perícia Autor que não
demonstrou o fato constitutivo de seu direito Aplicação do art. 333,
inciso I, do CPC - Indenizações indevidas Ação improcedente
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
0003719-26.2010.8.26.0394; Rel. Claudio Hamilton; 25a Câmara
de Direito Privado; j. 16/03/2016) (realces não originais)
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados para 12% do valor
atualizado da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85,
observando-se a gratuidade da justiça concedida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator